Tribunal: STF
Processo: Rcl 67760
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por David Alves do Nascimento e Jerlann Cleyton Simões da Silva para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Estância/SE.



    A defesa técnica narra que o Ministério Público do Estado de Sergipe - MPSE ofereceu denúncia contra os reclamantes, a qual foi recebida no dia 25/5/2023.



    Expõe que os reclamantes compareceram voluntariamente aos autos para tomar conhecimento e apresentar resposta à acusação, mas percebeu que toda a acusação era baseada nas provas digitais obtidas após quebra de sigilo telefônico e telemático.



    Aduz que requereu acesso integral às provas colhidas na investigação que baseou a denúncia e que o juízo reclamado deferiu, então, o acesso aos Processos 202051000985 e 202251000630, nos quais tramitaram as medidas cautelares.



    Ao ter acesso aos referidos autos, afirma que percebeu que: 



    [...] como dito anteriormente, toda a acusação tinha embasamento nas provas digitais obtidas após quebra de sigilo telefônico e telemático dos Reclamantes (doc. 1, p. 2).



    Assim, requereu:



    [...] acesso a mídia dos arquivos colhidos nas interceptações (arquivos de áudios, seus metadados, extratos do vigia e ofício da autoridade policial para a operadora relativamente ao acesso ao vigia) e nos afastamentos de sigilo telemático e telefônico (integra da nuvem, incluindo, códigos Hash das mesmas empresas, Apple e Google). (doc. 1, p. 2).



    Afirma que, no dia 14/9/2023, aquele juízo deferiu o acesso às provas produzidas pela autoridade policial, porém salientou que a defesa fosse intimada a apresentar resposta à acusação, tão logo tivesse vista dos autos.



    Esclarece, ainda, que, após ser intimada, compareceu e retirou cópia dos arquivos entregues pela secretaria daquele juízo, mas que, ao acessar tais arquivos, percebeu que não tinha nada do que fora solicitado.



    Segundo alega, mesmo sem fraquear à defesa o acesso integral às mídias solicitadas, aquele juízo determinou a sua intimação para apresentar resposta à acusação. 



    Relata que chamou, então, o feito à ordem para informar que ainda não tinha tido acesso integral às provas produzidas, mesmo a autoridade policial tendo sido intimada, várias vezes, para fornecer tais cópias, e por isso, restava impossível apresentar a defesa dos reclamantes.



    Argumenta que, surpreendentemente, o juízo reclamado mudou o entendimento sobre o acesso integral às provas pela defesa e determinou nova intimação para que apresentasse a resposta à acusação.



    Assevera que, mesmo cerceada, apresentou resposta à acusação sem adentrar ao mérito e requereu, em sede preliminar, que aquele juízo se abstivesse de continuar a instrução criminal até que a defesa tivesse acesso integral às provas carreadas aos autos.



    Sustenta que, de maneira ilegal e contrária ao que dispõe a Súmula Vinculante 14, o juízo reclamado designou audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 25/6/2024.



    Apresentou, então, embargos de declaração, os quais foram julgados improcedentes para manter a decisão que deu continuidade à instrução processual, mesmo sem o acesso integral às provas. 



    Ao final, requer:



    A. LIMINAR. Que seja concedida a medida liminar inaudita altera parte, com fundamento no art. 989, II do CPC, para fim de conceder acesso a essa defesa técnica à integralidade das provas juntadas nos autos, e a todos os efeitos correlatados, até o final desta. 



    B. NOTIFICAÇÃO. Que seja notificada a autoridade reclamada para prestar informações. 



    C. DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Que seja intimado o Ministério Público. 



    D. DO MÉRITO. Após a instrução dessa reclamação, que seja dado integral provimento a essa Reclamação, para fim de confirmar a liminar acima requerida e, ainda, para cassar ato do Juiz Estadual da Vara Criminal de Estância no Estado de Sergipe, permitindo que a defesa técnica dos Reclamantes tenha acesso integral a todos os atos e provas – passados, presentes e futuros – que estejam documentados na investigação que desencadeou os autos Nº Processo 202351000272 - Número Único: 0002400-30.2023.8.25.0027, nos termos da Súmula Vinculante nº 14, editada por essa Excelsa Corte (doc. 1, p. 9).



    Requisitei prévias informações ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Estância/SE, das quais destaco os seguintes trechos:



    O Ministério Público do Estado de Sergipe, por seu Presentante legal, apresentou Denúncia em face de João Batista dos Santos, alcunha “João Branco”, como incurso nas sanções do art. 121, §2º, IV, do Código Penal em face de David Alves do Nascimento e Jerlann Cleyton Simões da Silva, como incursos nas sanções do art. 121, §2º, IV, do Código Penal em concurso material de crimes, com as sanções do art. 311, caput, do Código Penal.



    A peça Acusatória foi apresentada, em 17/05/2023, e apresentou os seguintes fatos e fundamentos, ipsis litteris:



    [...]



    A Inicial Acusatória foi recebida, por este Juízo, em 23/05/2023, havendo os acusados David Alves do Nascimento e Jerlann Cleyton Simões da Silva, constituído, como Defensor técnico, o Bel. Cláudio César Barbosa Pereira Filho, OAB 14193/A, em 14/06/2023. 



    Após requerimento apresentado pela Defesa, em 18/07/2023, foi deferida a habilitação do Advogado, nos autos de número 202051000985 e 202251000630, cadastrados por dependência aos presentes, bem como fora retirado o seu Sigilo Absoluto e renovado prazo para resposta à Acusação, a qual não fora apresentada, quando do primeiro comando judicial. 



    Ainda, em 14/11/2023, foi determinado o desmembramento dos autos, em razão da não localização do Acusado João Batista dos Santos, o qual fora citado via editalícia, sendo, para este, formada nova Ação Penal. 



    Outrossim, os Denunciados David Alves do Nascimento e Jerlann Cleyton Simões da Silva, por seu Causídico, apresentaram resposta à Acusação, em 11/12/2023. 



    Com vista dos autos, este Juízo, em 29/02/2024, ratificou o recebimento da Denúncia, ao tempo que designou audiência de instrução e julgamento para o dia 25/06/2024, às 10h, no Fórum local. 



    Em 04/03/2024, o Causídico apresentou Embargos de Declaração tempestivo aduzindo o seguinte, ad litteram: 



    “Data máxima vênia, em que pese na decisão aqui embargada, Vossa Excelência ter fundamentado que não era o caso de absolver sumariamente dos Embargantes, este não era o único requerimento da defesa, pelo contrário, o cerne de toda a Resposta à Acusação é o cerceamento de defesa, e devido a isso, a suspensão da continuidade da instrução processual (pedido b), até que fosse sanado o patente cerceamento, com isso restou omisso quanto ao exposto naquela petição. 6. Excelência, na Resposta à Acusação, foi argumentado por essa defesa técnica, em sede preliminar, que houve o cerceamento de defesa, tendo em vista que não fora dado acesso a nenhuma das provas mencionas tanto no relatório final da DEPOL quanto na Denúncia, ora recebida. 7. Inclusive, essa defesa técnica, vem pleiteando tal acesso há muito tempo e até o presente momento não conseguiu êxito. 8. Inclusive, essa defesa entende que a decisão que recebe a Denúncia não precisa entrar no mérito em relação a diversos pontos, inclusive, é uma decisão apenas de admissibilidade, mas também entendemos que ela deve ao menos enfrentar as preliminares suscitada na Resposta à Acusação.”



    Em decisão proferida, em 16/05/2024, este Juízo julgou os respectivos Embargos, nos seguintes termos, ipsis litteris:



    “Destaca-se, de início, que, no dia 18/07/2023, este Juízo deferiu, à p. 354, a vinculação do Patrono constituído nos processos nº 202051000985 e 202251000630, bem como retirou a restrição de acesso (sigilo) dos autos.



    Naquela oportunidade, foi destacado: ‘Considerando que fora liberado à Defesa acesso integral a todas as provas disponíveis nos autos e seus apensos, sendo as mesmas provas para este Magistrado e o Ministério Público, entendo como suprido os requerimentos da defesa, devendo esta, posteriormente, após a análise das provas que lhe foram disponibilizadas agora, se for o caso, requerer acesso a outros elementos que não foram registrados pela Autoridade Policial, fazendo-o de forma fundamentada, e não genérica.’



    Ademais, como bem salientado pelo Parquet em suas Contrarrazões, embora não tenha havido enfrentamento da tese defensiva na decisão de pp. 491/492, certo é que este Juízo, em ocasião anterior, em 05/12/2023, analisou, de forma minuciosa, os argumentos da Defesa. 



    Valho-me de fundamentação per relationem para reproduzir trecho da decisão citada (468 /470), in verbis: “Sem prejuízo, intime-se a Defesa, via DJe, para ciência, bem como para que apresente Resposta à Acusação no prazo legal, uma vez que inviável a protelação do feito com o transcurso da prescrição da pretensão punitiva exclusivamente para o cumprimento das diligências solicitadas. Ressalto, nesta oportunidade, que a acusação já está posta, e que a Defesa Prévia deve ser apresentada com base na exordial acusatória, salientando que nada impede que as diligências requeridas sejam juntadas posteriormente, podendo a Defesa alegar, a qualquer tempo, a existência de novo fato que possa surgir com as diligências solicitadas. Ademais, é importante lembrar que tanto a Defesa quanto o Ministério Público podem solitar diligências probatórias até mesmo após o término da audiência de instrução e antes da prolação da sentença, nos termos do art. 402 do CPP.”



    Saliente-se, por fim, que a análise das alíneas B e C da preliminar defensiva restam prejudicadas, já que, não reconhecida a nulidade processual, não há que se falar em reconsideração da decisão de recebimento da denúncia, tampouco em rejeição da Exordial, por ausência de justa causa. Assim, tem-se que o pleito defensivo se trata de reiteração de argumentos já rechaçados por este Juízo, em 18/07/2023 e 05/12/2023, de modo que, pelos mesmos fundamentos, não acolho a preliminar suscitada. 



    Ante tais considerações, com base nos fundamentos acima expostos e por tudo que dos autos consta, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração, por atenderem aos requisitos legais, e julgo-os PROCEDENTES para reconhecer a omissão, no tocante à análise da preliminar de cerceamento de defesa, contida na Resposta à Acusação formulada contra os Réus.”



    Nesse sentido, o processo se encontra aguardando a audiência de instrução e julgamento vindoura, com os atos necessários à sua realização, devidamente cumpridos. Ademais, resta esclarecer que o processo de número 202251000630 (Pedido de Busca e Apreensão Criminal) possui o Causídico Cláudio César Barbosa Pereira Filho, OAB/SE - 14193, cadastrado para acesso aos autos, ressaltando-se que o feito foi distribuído, em 13/09/2022, havendo sido julgado, em 13/10/2022, e arquivado de forma eletrônica, em 22/06/2023.



    Quanto ao processo de número 202051000985 (Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico), possui o Causídico Cláudio César Barbosa Pereira Filho, OAB/AL - 14193, cadastrado para acesso aos autos, ressaltando-se que o feito foi distribuído, em 18/11/2020, sendo julgado, em 19/11/2020, e arquivado, de forma eletrônica, em 09/02/2024. 



    Estas são as informações que me cumpre prestar (doc. 12, pp. 3-8).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Isso porque, da leitura da petição inicial, dos documentos com ela apresentados, notadamente da decisão impugnada, e das informações prestadas, é possível constatar que não houve recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada.



    De fato, na decisão reclamada, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Estância/SE limitou-se a designar audiência de instrução e julgamento, determinando a intimação das partes e das testemunhas arroladas, in verbis:



    I - Relatório. 



    O Ministério Público do Estado de Sergipe, por sua Promotoria de Justiça que oficia nesta Comarca, ajuizou a presente Ação Penal Pública, apresentando Denúncia em face de David Alves do Nascimento e Jerlan Cleyton Simões, já qualificados nos autos, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, em concurso material com o tipo penal do art. 311, caput, ambos do Código Penal. 



    Denúncia apresentada, com a indicação de 08 (oito) testemunhas. 



    A Inicial Acusatória foi recebida por este Juízo, considerando a obediência aos requisitos do art. 41, do CPP, ocasião em que se determinou a citação dos Acusados para o oferecimento de Defesa. 



    Citados, os Denunciados apresentaram resposta aos termos da Acusação, por intermédio da Defesa constituída, bem como arrolou testemunhas. 



    É o Relatório. 



    Vieram os autos conclusos. Decido.



    II - Prosseguimento do Feito. 



    Em sua resposta à Acusação, os Réus citados, apesar de terem alegado preliminares e prejudicias, vejo que não lhes assiste razão, tendo em vista a comprovação da materilidade encartada aos autos, bem como os indícios de autoria apresentados pelos relatórios emitidos pela DEPOL. 



    Ainda, sabe-se que a absolvição sumária somente será reconhecida, quando houver prova inequívoca de que o Réu não tenha cometido os fatos narrados na Inicial Acusatória ou tendo havido qualquer defeito insanável da peça de acusação ou existindo causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, o que no caso dos autos não ocorreu. 



    Com efeito, a comprovação da materialidade e dos indícios de autoria delitiva dos Denunciados já foram analisados no momento do recebimento da Exordial Acusatória, não tendo sido refutada em sua defesa preliminar, estando, assim, os requisitos de admissibilidade da Ação Penal devidamente subsidiados pelos elementos de convicção coligidos na fase inquisitorial e referenciados no Relatório do Delegado de Polícia. 



    Dessa forma, deixo de absolver, sumariamente, os Denunciados, nos termos do art. 397 c/c art. 411, ambos do CPP. 



    Designo audiência de instrução e julgamento para 25/06/2024, às 10h45min, a ser realizada de forma mista, por meio da plataforma Microsoft Teams e/ou no Fórum local, momento em que serão inquiridas as Testemunhas arroladas pela Acusação e Defesa, bem como realizados os interrogatórios dos Réus. 



    Intimem-se as Testemunhas arroladas pelo MP, por meio do telefone constante dos autos e/ou do SCPv ou, em caso de impossibilidade, intimem-nas nos endereços constantes dos autos, devendo o Executor de Mandados solicitar o número do telefone delas e indagá-las se pretendem participar da assentada, por meio de videoconferência ou de maneira presencial. 



    Intimem-se a Defesa e o MP, salientando acerca da impossibilidade das Testemunhas por eles arroladas utilizarem as instalações físicas do MP, da DPE/SE ou Escritórios de Advocacia, de modo a preservar a incomunicabilidade das testemunhas e garantir o cumprimento das normas do CPP neste aspecto. 



    Saliente-se que a testemunha poderá participar da audiência de sua própria residência ou, caso tenha qualquer indisponibilidade tecnológica, poderá se dirigir ao Fórum da Comarca de Estância - SE. 



    Dê-se ciência ao MP e à DPE/SE (doc. 4, pp. 1-2).



    Registro, ademais, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assenta que o indeferimento de diligência probatória a pedido da defesa não viola o enunciado da Súmula Vinculante 14, a qual estabelece:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    De acordo com esse entendimento, menciono:



    Agravo regimental em reclamação. Processual Penal. Indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória solicitada pela defesa. Alegada violação da Súmula Vinculante nº 14 da Corte. Não ocorrência. Via inapropriada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial sob o pretexto de afronta à aplicação do enunciado vinculante em questão. Pretendida submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. O indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória a pedido da defesa, sob nenhum aspecto, afronta a essência do enunciado da Súmula Vinculante nº 14, segundo a qual ‘é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 



    2. A reclamação constitucional não é a via adequada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial, ainda mais sob o pretexto de afronta à aplicação da Súmula Vinculante nº 14. 



    3. Consoante o entendimento consolidado da Corte, ‘o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes’ (RCL nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/11/09).



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 19.758 AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27/5/2015 — grifei).



    Nessa linha, destaco a manifestação do Ministro Gilmar Mendes por ocasião do julgamento da Rcl 55.918/SP:



    [...] O indeferimento de diligências não se equipara a negativa de acesso a elementos de prova já documentados nos autos, sendo apenas este o objeto da súmula invocada como parâmetro. Ademais, o Código de Processo Penal autoriza à defesa a ampla produção de provas. Faculta-lhe ainda o requerimento de diligências ao julgador, que não as deferirá se considerá-las irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Não é obrigatório o deferimento de todas as diligências requeridas, até porque tal atuação inviabilizaria a adequada marcha processual. Assim, presidindo o feito, poderá, de forma fundamentada, indeferir diligências demandadas pelas partes se não as considerar essenciais ao deslinde do feito. Tal atuação não equivale a indeferir acesso a elementos de provas documentados nos autos [...].



    Desse modo, entendo que não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Efetivamente, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige para o cabimento da reclamação que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado. 



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUBSTITUTO DOS RECURSOS CONVENCIONAIS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 60.794 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/9/2023).



    Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 14. Ausência de aderência. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se amolda ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 2. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos, não abrangendo material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos. 3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 60.299 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 12/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. MANEJO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Súmula Vinculante nº 14 enuncia que ‘É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 



    2. A aderência estrita entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma constitui pressuposto de cabimento da reclamação (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 



    [...]



    4. (a) A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual.’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 5/8/2011). 



    (b) In casu, o Agravante cita o inteiro teor de diálogos que, segundo sustenta, não teriam sido juntados aos autos e que beneficiariam a defesa. 



    (c) Inviável, em sede de Reclamação, cotejar as alegações do reclamante com o conjunto fático-probatório dos autos de origem, muito menos valorar o standard probatório ou a observância da cadeia de custódia, matérias estranhas ao enunciado sumular que se reputa violado e típicas do julgamento de mérito da ação penal, submetida ao crivo do duplo grau de jurisdição. 



    (d) Em obiter dicta, impende consignar a jurisprudência firme desta Corte, no sentido de que ‘É desnecessária a juntada do conteúdo integral das degravações das escutas telefônicas realizadas nos autos do inquérito no qual são investigados os ora Pacientes, pois bastam que se tenham degravados os excertos necessários ao embasamento da denúncia oferecida, não configurando, essa restrição, ofensa ao princípio do devido processo legal’ (HC 91.207-MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o Acórdão Min. Cármen Lúcia, j. 11/06/2007, DJe 21/9/2007). 5. Agravo regimental desprovido (Rcl 23383 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/11/2019).



    Verifico, assim, que os reclamantes buscam utilizar a reclamação constitucional como uma espécie de atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.



    Ocorre que o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. 



    Com esse entendimento, destaco:



    RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011; grifado).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF). Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator